Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE CRIME COMUM ANTERIOR. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. 50% (CINQUENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os processos em sede de execução penal, por força do princípio da individualização da pena, devem submeter-se à cláusula rebus sic stantibus. Assim, somente é possível a reforma de decisão anterior quando existir nova situação fática ou de direito que influencia no cômputo da pena e na concessão dos benefícios previstos em lei, o que não é a hipótese dos autos. Por isso, incabível a reforma da decisão preclusa.
2. À mingua de regramento legal específico, e por força da analogia in bonan partem, os condenados por crimes hediondos ou equiparados reincidentes pelo cometimento de crime comum anterior devem ter como requisito objetivo para a progressão de regime a mesma fração prevista para os condenados por crime hediondo ou equiparado primários, qual seja, 40% (quarenta por cento), no caso de pena hedionda sem resultado morte, e 50%, na hipótese de crime hediondo com resultado morte, conforme previsto nos incisos V e VI, alínea “a”, do art. 112, da LEP. Precedentes do STJ.
3. Verificado, no caso, que o condenado por crime hediondo com resultado morte é reincidente pelo cometimento de crime comum anterior, deve-lhe ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), prevista no inciso VI, do art. 112, da LEP, que, na condição de lei penal posterior mais benéfica, deve retroagir, conforme estabelecem o art. 5o, inciso XL, da CF, o art. 2o, § 2o, do CP e o art. 66, inciso I, da LEP.
4. Recurso conhecido e não provido.